Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745142-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEISE CONCEICAO RAMOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE LEISE CONCEICAO RAMOS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares, suscitadas em sede de contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator